Tribunal: TJBA
Processo: 8049241-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049241-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANA DE LIMA FARIAS e outros (3) Advogado(s): SOPHIA SOARDI DE ALMEIDA AGRAVADO: LEANDRO SANTOS DE FARIAS e outros Advogado(s):RAMON ALVES PEREIRA, GUSTAVO CHAVES GIESEN BRAGA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPUGNAÇÃO PELOS HERDEIROS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS (ART. 612 DO CPC). ATA NOTARIAL. INSUFICIÊNCIA COMO PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória que, nos autos do Arrolamento Sumário dos bens deixados por seu genitor, reconheceu incidentalmente a união estável entre o de cujus e a Agravada, genitora de um dos herdeiros, e, por conseguinte, atribuiu a esta a condição de meeira. A decisão foi proferida com base em prova documental apresentada pela suposta companheira, a despeito da expressa e tempestiva impugnação dos Agravantes à sua habilitação e à existência da união estável no período alegado. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade do reconhecimento incidental de união estável no bojo de processo de inventário, quando existente expressa e fundamentada controvérsia entre os herdeiros, bem como a necessidade de dilação probatória para a elucidação de questões fáticas complexas. Discute-se, ademais, se a decisão que assim procede, sem o devido saneamento do feito e sem oportunizar a produção de provas em audiência, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir O reconhecimento incidental de união estável em sede de inventário constitui medida de caráter excepcional, admitida pela jurisprudência pátria somente quando a sua existência se encontra amparada por prova documental inequívoca e sobre a qual não pairem dúvidas ou controvérsias entre todos os interessados. No caso concreto, a existência de oposição fundamentada e tempestiva por parte dos herdeiros Agravantes, aliada à necessidade de produção de provas para além daquelas meramente documentais, como a oitiva de testemunhas e a colheita de depoimentos pessoais para aferir o preenchimento dos requisitos da entidade familiar, notadamente o efetivo período de convivência e a presença do animus familiae, qualifica a questão como de alta indagação. A resolução de tal controvérsia, portanto, extrapola os limites da cognição sumária do juízo sucessório, o qual não se afigura como palco adequado para aprofundada instrução probatória. Nesse contexto, a remessa das partes às vias ordinárias é medida que se impõe, sob pena de flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. A ata notarial que contém declarações de terceiros, embora seja um meio de prova admitido, não possui o condão de substituir a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento incidental da união estável. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento incidental de união estável no processo de inventário somente é admitido quando a sua existência se encontra cabalmente comprovada por prova documental inequívoca e há consenso entre todos os herdeiros. 2. A existência de controvérsia relevante entre os interessados e a necessidade de dilação probatória para dirimir questões fáticas complexas, como o termo inicial e final da convivência e a presença do animus familiae, caracterizam a matéria como de alta indagação, impondo-se a sua remessa às vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. 3. A decisão que reconhece união estável controversa sem oportunizar a devida instrução probatória em ambiente de contraditório pleno viola as garantias do devido processo legal e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 384, 612, 628, § 2º; Código Civil, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80422982120218050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80394679720218050000; TJ-MS - Apelação Cível: 08003011720248120048. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049241-15.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes GEORGE SANTOS FARIAS, ALEX SANTOS FARIAS, JULIANA DE LIMA FARIAS e ALAN SANTOS FARIAS e como Agravados LEANDRO SANTOS DE FARIAS e SIMONE STALDER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07